Tribunal: TCU
Processo: 026.998/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7441/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, incido VII, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la improcedente; bem como determinar o seu arquivamento após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.998/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.